Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-39.2010.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002102-39.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), OSVALDO GONCALVES ARANTES - CPF: 173.789.581-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – ART. 28 DA LEI 6.830/80 - FACULDADE DO JUIZ - SÚMULA N. 515 DO STJ – TRÂMITE CONJUNTO DOS FEITOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça -
“
(...)2. O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação”.
(REsp 1486289/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002102-39.2010.8.11.0009, proposta contra Transportes Satélite e Outros, deferiu o pedido de reunião de todos os processos de execução fiscal, em face da parte executada, TRANSPORTES SATELITE LTDA, aos autos piloto de n° 814-56.2010.8.11.0009 (Cod.53375), observado o mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, e, consequentemente, julgou-o extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em síntese, sustenta o Apelante que inexiste previsão legal para a extinção da Ação de Execução Fiscal quando da reunião dos processos, pois o artigo 28 da LEF não prevê tal possibilidade.

Aduz, que o parágrafo único do art. 28 da LEF é claro ao determinar que: “Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição”. Ou seja, os processos não devem ser extintos, mas redistribuídos.

Enfatiza, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, em pronunciamento sobre o tema, exarado no âmbito do procedimento de recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/1973 e Resolução n. 8/2008do STJ), pontifica que a reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja determinada a reunião dos executivos fiscais que se encontram na mesma fase processual, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020